Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENDOSSO DE CHEQUE. SIMULAÇÃO. NULIDADE. OMISSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES. DOLO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEFESA. GASTOS. INDENIZAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a omissão sobre a análise do pedido de condenação da parte nos encargos decorrentes da litigância de má-fé, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.
3. Acolhe-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, restando demonstrado que se utilizou do direito de ação de forma dolosa.
4. Reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, insere-se no valor da indenização o gasto decorrente da contratação de advogado necessária à defesa na lide.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.